Tribunal: TJMT
Processo: 1013600-42.2024.8.11.0004
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013600-42.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ RODRIGUES JEREMIAS - CPF: 883.596.461-04 (APELANTE), ANDREIA OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 694.321.471-34 (ADVOGADO), VALERIA CRISTINA PEDROSA RODRIGUES - CPF: 769.226.341-87 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), VALTENO FERNANDES DE ARAUJO - ME - CNPJ: 13.446.550/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTENO FERNANDES DE ARAUJO - CPF: 931.742.411-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA ALBERTO DE AVELINO ARAUJO - CPF: 009.545.991-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL ALIENADO SEM REGISTRO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos de terceiro, homologou o reconhecimento da procedência do pedido pelo BANCO DO BRASIL S.A. e julgou procedente a ação para desconstituir penhora incidente sobre imóvel, condenando, contudo, os embargantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a imputação dos ônus sucumbenciais aos embargantes, com base no princípio da causalidade, é correta, considerando (i) a ausência de registro do título aquisitivo do imóvel; e (ii) a inexistência de resistência do embargado à desconstituição da penhora.

III. Razões de decidir

3. A penhora recaiu sobre imóvel que permanecia registrado em nome dos executados, sendo legítima a conduta do exequente ao indicar o bem à constrição com base na publicidade registral.

4. A ausência de registro da aquisição pelos embargantes (art. 1.245 do CC) impediu a oponibilidade erga omnes do negócio jurídico, sendo determinante para a constrição indevida.

5. Aplica-se o princípio da causalidade e a Súmula 303 do STJ, segundo a qual responde pelos honorários aquele que deu causa à constrição indevida, o que, no caso, recai sobre os embargantes.

6. O reconhecimento do pedido pelo banco não afasta a sucumbência dos embargantes, pois a demanda decorreu exclusivamente da ausência de regularização registral.

7. Os honorários fixados em 10% observam o mínimo legal do art. 85, §2º, do CPC, inexistindo excesso ou fundamento para redução ou parcelamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. Nos embargos de terceiro, responde pelos ônus sucumbenciais aquele que deu causa à constrição indevida, nos termos do princípio da causalidade e da Súmula 303/STJ. 2. A ausência de registro do título aquisitivo do imóvel pelo adquirente impede a oponibilidade erga omnes e legitima a penhora com base na matrícula, atraindo sua responsabilidade pelos honorários. 3. O reconhecimento do pedido pelo embargado não afasta a aplicação do princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 487, III, “a”; CC, art. 1.245.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 303; STJ, AgInt no AREsp 2167954/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 12.06.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1528886/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
ANDRE LUIZ RODRIGUES JEREMIAS E OUTRA
contra sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Barra do Garças/MT, Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva, que, nos autos da
Ação de Embargos de Terceiro Cível
em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
, julgou procedente o pedido inicial, determinando o cancelamento da penhora no imóvel e condenou os embargantes ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, os apelantes defendem que não deram causa à constrição indevida, uma vez que a penhora decorreu de iniciativa exclusiva do exequente, não havendo qualquer conduta ilícita, fraude ou ocultação de patrimônio por parte dos apelantes.

Sustentam que a ausência de registro imobiliário não configura comportamento culposo apto a ensejar a responsabilização sucumbencial automática, sendo admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em compromisso de compra e venda não registrado, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Alegam, ainda, que, tendo havido reconhecimento do pedido pelo embargado, aplica-se o disposto no art. 90 do Código de Processo Civil, devendo as despesas e honorários serem suportados por quem reconheceu a procedência da pretensão, inexistindo demonstração de que os apelantes tenham dado causa à demanda.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença exclusivamente quanto ao capítulo da sucumbência, a fim de afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e determinar a condenação do apelado ao pagamento da verba em favor da patrona dos recorrentes, com fixação em percentual compatível com os critérios legais e majoração em grau recursal.

Subsidiariamente, pleiteiam a redução e o parcelamento do valor arbitrado, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso tempestivo e preparado (id. 363621359).

Devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

Extrai-se que
ANDRE LUIZ RODRIGUES JEREMIAS E OUTRA

ajuizaram
Ação de Embargos de Terceiro Cível
em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
,
pleiteando o levantamento da penhora feita no imóvel descrito na Matrícula nº 78.147 do CRI de Barra do Garças/MT, situado no Residencial Tamburi.

Narram os apelantes que a controvérsia teve origem em execução ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., na qual foi determinada a constrição de imóvel que, embora ainda registrado em nome dos executados, já havia sido anteriormente alienado aos recorrentes mediante instrumento particular de compra e venda, encontrando-se estes na posse direta do bem, de forma mansa, pacífica e de boa-fé.

Sustentam que, em razão da ausência de registro da aquisição junto ao cartório imobiliário, a penhora foi efetivada com base na titularidade formal constante da matrícula, o que ensejou o ajuizamento dos embargos de terceiro para resguardar seu direito possessório.

Sobreveio sentença de procedência do pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...)1. Trata-se de Ação de Embargos de Terceiro Cível ajuizada por ANDRE LUIZ RODRIGUES JEREMIAS e VALERIA CRISTINA PEDROSA RODRIGUES, devidamente qualificados nos autos, em face de BANCO DO BRASIL S.A., igualmente qualificado.

2. Narram os embargantes, em síntese, que são legítimos proprietários e possuidores do imóvel descrito na Matrícula nº 78.147 do CRI de Barra do Garças/MT, situado no Residencial Tamburi, adquirido de boa-fé em 30/05/2023, antes da efetivação da penhora nos autos da execução principal. Alegam que o bem serve de residência à família. Requereram, liminarmente, a suspensão da constrição e, no mérito, a desconstituição definitiva da penhora. Juntaram documentos.

3. Foi determinada a emenda à inicial (id 179442125), devidamente cumprida pela parte autora.

4. O pedido de tutela de urgência foi deferido parcialmente na decisão de id 187231542, determinando-se a suspensão dos atos expropriatórios sobre o imóvel. Na mesma oportunidade, foi indeferida a gratuidade da justiça, sendo deferido o parcelamento das custas, devidamente recolhidas no curso do feito.

5. O Embargado apresentou impugnação (id 199657623), na qual informou expressamente que não apresenta resistência ao pedido de desconstituição da penhora. Argumentou, contudo, que a constrição ocorreu por desídia dos embargantes em não registrar a transferência do bem, pugnando pela aplicação do princípio da causalidade (Súmula 303 do STJ) para afastar sua condenação em honorários sucumbenciais.

6. Em réplica (id 200923639), os embargantes reiteraram os pedidos iniciais e pugnaram pela condenação do banco nos ônus sucumbenciais.

(...)11. A parte embargada, em sua peça defensiva, reconheceu expressamente a pretensão autoral, concordando com o levantamento da penhora incidente sobre o imóvel objeto da lide.

12. O art. 487, inciso III, alínea "a", do CPC, dispõe que haverá resolução de mérito quando o juiz homologar o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção.

13. Com efeito, a prova documental carreada aos autos, notadamente a
Escritura Pública de Compra e Venda

datada de 11/07/2023
(id 179244340), corrobora a tese de que o imóvel foi alienado aos embargantes antes da averbação da penhora, ocorrida em 2024. Assim, diante da concordância do banco exequente, impõe-se a desconstituição da constrição judicial.

14. Resta, portanto, definir a responsabilidade pelos ônus de sucumbência.

15. A distribuição dos encargos processuais em sede de embargos de terceiro rege-se, primordialmente, pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

16. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a
Súmula 303
, que dispõe: Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

17. No mesmo sentido, ao julgar o Tema Repetitivo 872, o STJ fixou a tese de que: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".

18. No caso em apreço, verifica-se pela matrícula do imóvel (id 179248564) que os embargantes não promoveram o registro da transferência da propriedade junto ao Cartório de Registro de Imóveis, conforme determina o art. 1.245, §1º, do Código Civil. Tal omissão manteve o bem em nome dos executados perante o registro público, induzindo o credor a erro ao requerer a penhora.

19. Nota-se que o banco embargado, ao tomar ciência da venda através destes embargos, não ofereceu resistência. Ao contrário, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (contestação/impugnação), reconheceu a procedência do pedido e concordou com o levantamento da penhora. Portanto, embora vencedores no mérito (levantamento da penhora), os embargantes deverão arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

DISPOSITIVO:

20. Diante do exposto,
HOMOLOGO
o reconhecimento da procedência do pedido formulado pelo embargado e, por consequência,
JULGO PROCEDENTES
os presentes Embargos de Terceiro, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "a", do Código de Processo Civil.

21.
DETERMINO
o cancelamento da penhora registrada sob o R-05 na matrícula nº 78.147 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT, oriunda dos autos da Execução nº 1006000-04.2023.8.11.0004.

22. Pelo princípio da causalidade (Súmula 303/STJ) e diante da ausência de resistência do embargado,
CONDENO
a parte embargante (autores) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais
FIXO
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. (...)” (id. 362392385)

No mérito, cinge-se a controvérsia recursal à verificação da correta imputação dos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, a constrição judicial recaiu sobre imóvel que, à época, encontrava-se formalmente registrado em nome dos executados, inexistindo qualquer averbação na matrícula que indicasse a anterior alienação do bem aos ora apelantes.

Assim, a indicação do imóvel à penhora pelo exequente pautou-se em dado objetivo e público, qual seja, a titularidade constante do registro imobiliário.

Nesse contexto, ainda que os apelantes tenham adquirido o bem anteriormente à constrição e estejam na posse do imóvel, é incontroverso que
deixaram de promover o registro do título aquisitivo perante o Cartório de Registro de Imóveis
, providência que lhes competia e que é essencial para a oponibilidade
erga omnes
do negócio jurídico, nos termos do art. 1.245 do Código Civil.

A ausência de registro, portanto, foi determinante para a ocorrência da constrição indevida
, pois impossibilitou que o exequente tivesse ciência da alienação do bem, legitimando, à época, a indicação do imóvel à penhora com base nas informações constantes da matrícula.

Nessas circunstâncias, incide, de forma direta, o entendimento consolidado na Súmula 303 do STJ, segundo o qual
“em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

No caso concreto, diversamente do que sustentam os apelantes, a causa do ajuizamento dos embargos não decorreu de conduta do exequente, mas sim da omissão dos próprios recorrentes em proceder ao registro do título aquisitivo, circunstância que permitiu a constrição do bem com base na realidade registral existente.

Ressalte-se que a instituição financeira agiu em estrita observância ao princípio da publicidade registral, não podendo ser penalizada por fato que não tinha condições de conhecer. A imputação da sucumbência ao exequente, nessa hipótese, implicaria transferir-lhe ônus decorrente de conduta atribuível exclusivamente aos apelantes.

Também não há falar em aplicação do art. 90 do Código de Processo Civil, porquanto o reconhecimento da procedência dos embargos pelo banco decorreu da comprovação posterior da aquisição do bem, não afastando a circunstância de que a demanda somente se tornou necessária em razão da ausência de regularização registral pelos recorrentes.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. OBJETO MAIOR DA DEMANDA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o princípio da causalidade orienta que a sucumbência ficará a cargo daquele que deu causa à instauração da demanda ou do incidente. Precedentes. 2. De acordo com entendimento cristalizado na Súmula 303/STJ, "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". 3. No caso, o Tribunal de origem, atento ao princípio da causalidade e com base nas provas produzidas nos autos, considerou que a ora agravante deu causa aos embargos de terceiros.
4. Rever essa conclusão demandaria reexame de provas e fatos dos autos, o que é vedado nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2167954 SP 2022/0214940-9, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023) (g. n.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Analisando a sucumbência à luz do princípio da causalidade, esta Corte de Justiça pacificou entendimento de que, nos embargos de terceiro, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser de responsabilidade daquele que deu causa à constrição indevida, nos termos da Súmula 303/STJ
. 2. Assim, constatada a desídia do adquirente-embargante em fazer o registro do contrato de compra e venda no Cartório de Imóveis, o que possibilitou o registro premonitório em relação à execução ajuizada dois anos após a celebração do aludido negócio jurídico, deve ser afastada a condenação do exequente-embargado ao pagamento dos ônus de sucumbência, que aquiesceu com a baixa do gravame
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1528886 SP 2019/0175327-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2024) (g. n.)

No tocante ao pedido subsidiário de redução e parcelamento dos honorários advocatícios, igualmente
não merece acolhimento.

Isso porque a verba honorária foi fixada no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, patamar que corresponde ao mínimo legal previsto no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, revelando-se, portanto, adequado e compatível com os critérios legais. Não se verifica qualquer excesso ou desproporcionalidade que justifique sua redução, tampouco há fundamento para o parcelamento pretendido.

Dessa forma, correta a sentença ao imputar aos apelantes o pagamento dos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade e à orientação jurisprudencial consolidada.

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por

ANDRE LUIZ RODRIGUES JEREMIAS E OUTRA
, mantendo intacta a sentença.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026